Tribunal: TJES
Processo: 0002683-33.2008.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002683-33.2008.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: FERNANDO HENRIQUE KEPP
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra o acórdão de id. 3903117, que negou provimento à apelação.

Nas razões de id. 4302912, a embargante alega em síntese que (a) o acórdão contraria a prova dos autos; (b) a construção dentro de faixa de servidão apresenta riscos; (c) imóveis irregulares dificultam e impedem o acesso da concessionária e seus prepostos nas intervenções necessárias; (d) a posse do embargado restou reconhecida, contrariando a jurisprudência; (e) os aclaratórios devem ser acolhidos, inclusive com atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas no id. 4535296.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL /
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A concessionária de serviço público deve zelar pela conservação, manutenção e inspeção das linhas de transmissão de energia elétrica nos terrenos constituídos por servidão administrativa, havendo limitação de gozo para o proprietário ou possuidor, que devem se abster de atos que embaracem ou causem danos às linhas e gerem risco para si ou terceiros (arts. 2º e 3º do Decreto n. 35.851/54).

2.
A Súmula 415 do STF preceitua que “
“
Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória
”
,
não havendo que se falar em ausência de justo título por parte da EDP.

3.
M
esmo tendo direito à tutela possessória, a
EDP
não se desincumbiu do ônus de provar a necessidade de desfazimento do imóvel do apelado
(art. 373, I do CPC)
,
posto que informou não ter interesse em produzir prova pericial, limitando-se a anexar laudo unilateral.

4.
E
m caso semelhante,
a Primeira Câmara Cível concluiu
que

“
não será qualquer construção no terreno que possibilitará sua paralisação, com consequente reintegração de posse, mas sim apenas aquelas extremamente necessárias à proteção do proprietário e outros usuários que se coloquem em situação de risco
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140153387, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021), fato esse que a concessionária não logrou êxito em comprovar.

5.
Recurso
conhecido e desprovido
.

F
rise-se que, a despeito da alegação de risco, o voto condutor chama
“
a atenção para o fato de que a vistoria que constatou a existência da casa de alvenaria foi realizada em 2008
e,
mesmo após o deferimento da liminar, a EDP não diligenciou a reintegração de poss
e ao não indicar
representante para acompanhar
a diligência com o
Oficial de Justiça
(
fl. 50v
),
tendo a decisão sido
revogada na sentença
”
.

Além disso,
a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, ou seja, aquela entre os fundamentos e conclusão do próprio comando judicial, e não a adoção de entendimento que contrarie jurisprudência favorável à embargante.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
a
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.